Tribunal: TJSP
Processo: 9001362-49.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Manifestação do agravante em ser transferido para outra unidade prisional – Conduta que, embora reprovável, não configura infração disciplinar de natureza grave – Mera inconveniência – Desclassificação para falta de natureza média – Inteligência do artigo 45, inciso I, do Regimento Interno das Unidades Prisionais – Recurso de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Manifestação do agravante em ser transferido para outra unidade prisional – Conduta que, embora reprovável, não configura infração disciplinar de natureza grave – Mera inconveniência – Desclassificação para falta de natureza média – Inteligência do artigo 45, inciso I, do Regimento Interno das Unidades Prisionais – Recurso de agravo em execução parcialmente provido.